Tribunal: TJMT
Processo: 1003776-72.2018.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003776-72.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Prefeito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS CORREA DE CARVALHO - CPF: 345.605.301-06 (RECORRIDO), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (RECORRIDO), WELLINGTON DE MOURA PORTELA - CPF: 781.914.671-00 (RECORRIDO), LUCINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 348.315.332-20 (RECORRIDO), FABIO SANDRO LEMOS DE LIMA - CPF: 453.448.331-72 (RECORRIDO), GENILSON BARROS DE CARVALHO - CPF: 551.337.201-06 (RECORRIDO), ROZIMAR AUXILIADORA DA CUNHA - CPF: 415.632.121-53 (RECORRIDO), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –– AFASTAMENTO DOS DIRIGENTES DE AUTARQUIA - AUSENCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AOS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –– SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.

1 - A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

2 –A vigilância, orientação e correção que a entidade estatal exerce sobre os atos e a conduta dos dirigentes de suas autarquias, mas

esse controle não é pleno, nem ilimitado. É restrito aos atos da administração superior e limitado aos termos da lei que o estabelece
, para não suprimir a autonomia administrativa dessas entidades.

3- Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópilos-MT
,

nos autos de
Mandado de Segurança
, impetrado por

Roberto Carlos Corrêa De Carvalho, Danilo Ikeda Caetano, Wellington De Moura Portela, Lucinete Rodrigues De Oliveira, Fábio Sandro Lemos De Lima, Genilson Barros De Carvalho E Rozimar Auxiliadora Da Cunha
em face do
Prefeito do Município de Rondonópolis – Sr. José Carlos Junqueira de Araújo e Secretária Municipal de Governo – Sra. Mara Gleibe Ribeiro Clara da Fonseca,
que
julgou procedente o pedido para
conceder a segurança e suspender os efeitos do Decreto n. 8.575/2018
, para que os Impetrantes retomem as funções antes exercidas, bem como para garantir o prosseguimento do pleito eleitoral.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das

partes, conforme certidão acostada nos autos (ID. 4657619).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença (id 5769837).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópilos-MT
,

nos autos de
Mandado de Segurança
, impetrado por

Roberto Carlos Corrêa De Carvalho, Danilo Ikeda Caetano, Wellington De Moura Portela, Lucinete Rodrigues De Oliveira, Fábio Sandro Lemos De Lima, Genilson Barros De Carvalho E Rozimar Auxiliadora Da Cunha
em face do
Prefeito do Município de Rondonópolis – Sr. José Carlos Junqueira de Araújo e Secretária Municipal de Governo – Sra. Mara Gleibe Ribeiro Clara da Fonseca,
que
julgou procedente o pedido para
conceder a segurança e suspender os efeitos do Decreto n. 8.575/2018
, para que os Impetrantes retomem as funções antes exercidas, bem como para garantir o prosseguimento do pleito eleitoral
.

Da análise dos autos, verifica-se que
os Impetrantes são servidores públicos municipais ocupantes de cargos efetivos, atualmente designados para exercerem cargos de Diretor Executivo, Procurador Jurídico, Gerente de administração, Gerente de Finanças e Investimentos, Gerente de Benefícios, Controlador Interno, e das funções de Presidente do Conselho Curador e Presidente do Conselho Fiscal da IMPRO
.

Asseveram que a IMPRO é autarquia municipal incumbida da gestão do Regime Próprio de Previdência Social, criada pela Lei Municipal nº 4.614/2005, de modo que a sua administração é realizada pelo Diretor Executivo, cujo cargo é provido por meio de eleição.

Argumentam que a condução do processo eleitoral é de competência de uma comissão eleitoral, formada por representantes do Poder Executivo e Legislativo, dos Sindicatos e dos Segurados do IMPRO e que, no presente ano, o processo eleitoral já teve início, nos termos da Portaria nº 2.047/2018.

Argumentam, ainda, que o Diretor Executivo só pode ser exonerado apenas nas hipóteses prevista no artigo 75, §7º da Lei Municipal n.º 4.614/2005.

No entanto, sustentam que o Impetrado – Prefeito do Município de Rondonópolis -, por meio de Decreto nº 8.575/2018, estabeleceu intervenção na IMPRO pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, afastando o Diretor Executivo, o Procurador Jurídico, o Gerente de Administração, a Gerente de Finanças e Investimentos, o Gerente de Benefícios e o Controlador Interno, bem como suspendeu as atividades do Conselho Curador, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos.

Assim, aduz que “O Decreto é ato arbitrário, ilegal e inconstitucional, tendo em vista que não possui nenhum fundamento na lei ou na Constituição para sua expedição, pois o controle finalístico exercido pela administração direta sobre os atos da administração indireta não enseja a possibilidade de avocar, por ato, infralegal, toda a competência outorgada por lei à autarquia”, e que seu objetivo é frustrar as eleições para escolha do novo diretor marcado para 14 de junho de 2018.

Por fim, asseveram que já ocorreram outras tentativas de frustrar as eleições, tais como a negativa em indicar membro da comissão eleitoral, a pressão para que o Diretor Executivo pedisse exoneração, a tentativa de exoneração do Diretor e a negativa de publicação da portaria de constituição da comissão eleitoral e do próprio edital de eleições.

Partindo de tais premissas, pugnava a concessão,
in limine
e
inaudita altera pars
, do
mandamus
a fim de afastar os efeitos do ato coator praticado pelos impetrados – Decreto nº 8.575/2018 - assegurando-se o prosseguimento do processo eleitoral e a realização da eleição, sob pena de multa.

O pedido de liminar foi deferido – (Id. 13365027).

Os Impetrados foram notificados – (Id. 13386046 e Id. 13386521) -, mas não prestaram informações – (Id. 13803519).

O Ministério Público manifestou pela procedência do pedido, concedendo-se em definitivo a ordem de segurança para anular o Decreto nº 8575/2018.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Da análise dos autos,
extrai-se que os Impetrantes regularmente investidos no Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Rondonópolis – IMPRO - nos cargos de Diretor Executivo, Procurador Jurídico, Gerente de administração, Gerente de Finanças e Investimentos, Gerente de Benefícios, Controlador Interno, e das funções de Presidente do Conselho Curador e Presidente do Conselho Fiscal, foram afastados de forma ilegal por meio do Decreto nº 8.575/2018.

Com efeito, é certo que o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Rondonópolis – IMPRO – tem natureza jurídica de autarquia municipal, gozando de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, nos termos da Lei n. 4.614, de 25 de agosto de 2005:

Art. 2º - O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Rondonópolis/MT, será reorganizado nos termos desta Lei, e gozará de personalidade jurídica de direito público, natureza autárquica e autonomia administrativa e financeira, recebendo o tratamento de Instituto.

§ 1º - O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT, denominado pela sigla "IMPRO, e se des na a assegurar aos seus segurados e a seus dependentes, na conformidade da presente Lei:

I – garantir meios de subsistência nos eventos de invalidez, doença, acidente de trabalho, idade avançada, reclusão e pensão por morte; e

II - proteção à maternidade e à família.

Aliás, no âmbito da organização da Administração Federal, o artigo 5º do Decreto-Lei n. 200/67, já definia que a autarquia corresponde a “serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar as atividades típicas da Administração Pública, que requeiram seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada”.

Como é cediço, etimologicamente, bem como definido pela doutrina, autarquia significa comando próprio, direção própria, isto é, autogoverno (José Cretella Junior – 1980:139 -), e nas palavras de Hely Lopes Meirelles, em sua obra “Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Editores, 41ª edição: 2015:

“as autarquias são entes administrativos autônomos, criado por lei específica, com personalidade jurídica de Direito Público interno, patrimônio próprio e atribuições estatais específicas".

Partindo dessas premissas, vislumbra-se a ofensa a direito líquido e certo apto a forçar a concessão da segurança, na impossibilidade das autoridades Impetradas, no caso, representando o Município de Rondonópolis, intervir na autarquia municipal, fora dos parâmetros definidos pela Constituição Federal e legislação infraconstitucional.

Aliás, é certo que o ato de intervenção deveria ser precedido de procedimento administrativo que garantisse minimamente o contraditório e ampla defesa, princípios oriundos do devido processo legal, garantia essas previstas na Constituição Federal, em seu artigo 5º, como se vê:

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Com efeito, não é por outra razão que a própria Lei Municipal n. 4.614, de 25 de agosto de 2005, em seu artigo 75, ao estabelecer a forma de destituição do cargo de provimento em comissão de Diretor Executivo, exige a observância do devido processo legal,
in verbis:

“§ 7º O Diretor Executivo será exonerado, pelo Prefeito Municipal, a pedido, por prática de infração apurada por meio de processo administrativo e no término do mandato para qual foi eleito. (Redação acrescida pela Lei nº 7813/2013)

Importante ressaltar que o Município de Rondonópolis tem o dever de exercer o controle autárquico, mas tem limitação aos termos da lei, como bem ressalta Hely Lopes Meirelles, pág. 435 e 436:

“a vigilância, orientação e correção que a entidade estatal exerce sobre os atos e a conduta dos dirigentes de suas autarquias.
Mas esse controle não é pleno, nem ilimitado. É restrito aos atos da administração superior e limitado aos termos da lei que o estabelece
, para não suprimir a autonomia administrativa dessas entidades”

Não sem propósito, conclui o brilhante doutrinador, ao tratar da possibilidade de afastamento dos dirigentes de autarquia, pág 437:

“O afastamento dos dirigentes de autarquia é admissível nos casos regulamentares ou, na omissão, quando sua conduta configurar infração penal, ilícito administrativo previsto para os servidores públicos ou desmandos na Administração; mas, ainda aqui,
a intervenção estatal deve ser acompanhada de processo adequado à apuração das responsabilidades funcionais
. A destituição sumária dos administradores autárquicos, quando investidos por prazo determinado, ou representantes de determinada classe, se nos antolha injurídica e ofensiva da autonomia administrativa de tais entidades como, também, lesiva de direito subjetivo de seus dirigentes. O poder de intervenção não é discricionário, mas vinculados aos pressupostos finalísticos do serviço autárquico. Daí por que não se pode admitir o controle substitutivo ao talante da entidade estatal a que pertença a autarquia, sem que o ato interventivo se conforme com as normas institucionais ou regulamentares do serviço descentralizado.”

É claro que o Município tem todo o direito, e inclusive o poder-dever de realizar as apurações administrativas necessárias, com as medidas consectárias suficientes, para a proteção do erário municipal, mas tudo na devida forma da lei e sempre assegurados o contraditório e ampla defesa.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020